Tribunal: STF
Processo: Rcl 42420
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face de decisão proferida pela 13ª Vara do Trabalho de Guarulhos, no processo de execução provisória nº 1001010-23.2019.5.02.0323. 
    Sustenta-se, em suma, que a autoridade reclamada deixou de observar o determinado por esta Corte na decisão de suspensão nacional de todos os processos cuja discussão envolva a validade de pactos coletivos proferida pelo Ministro Gilmar Mendes, relator do ARE 1.121.633, paradigma do Tema 1.046.
    Com amparo nesses argumentos, pleiteia, liminarmente e no mérito, a concessão de medida liminar para a suspensão do processo em referência, porquanto a execução da sentença provém de ação cuja discussão é, dentre outras, a validade de acordo coletivo celebrado pela parte reclamante e a entidade sindical profissional, viando à possibilidade de redução do intervalo intrajornada. 
    Em 7 de agosto de 2020, a parte reclamante apresentou Petição 61.820/2020 (eDoc 50) na qual informa que efetuou depósito em valor considerável a fim de garantir a execução (eDoc 51, p. 2). 
    Dessa forma, requer o aditamento da petição inicial para fazer constar no pedido liminar a possibilidade de levantamento do depósito já efetuado.
    Dispenso o pedido de informações, bem como remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, consigno que a reclamação se caracteriza como uma demanda de fundamentação vinculada, vale dizer, cabível somente quando se fizer presente alguma das hipóteses para ela estritamente previstas.
    Partindo de construção jurisprudencial a instrumento com expresso assento constitucional, trata-se de ação vocacionada, precipuamente, a duas diferentes finalidades.
    De um lado, visa a reclamação à (i) tutela da autoridade das decisões proferidas por esta Corte e das súmulas vinculantes por ela editadas. De outro, à (ii) proteção do importante rol de competências atribuídas ao Supremo Tribunal Federal. É o que se vê nos artigos 102, I, l, e 103-A, §3º, da Constituição da República.
    A presente reclamação cinge-se à primeira hipótese, sustentando a reclamante que a decisão prolatada pelo Justiça do Trabalho descumpre decisão proferida no julgamento do ARE 1.121.633.
    Extrai-se da documentação que acompanhou a inicial que, não obstante o Ministro Gilmar Mendes tenha determinado a suspensão dos processos em todo território nacional, a autoridade apontada como reclamada assim decidiu (eDOC 46, p. 60):
    “Ante a discordância da autora quanto ao bem ofertado, assino o prazo de 10 dias para que a reclamada comprove o pagamento nos autos, sob pena de execução. Registre-se, ademais, que não há qualquer determinação de sobrestamento do feito nos autos principais, inexistindo óbice ao prosseguimento da execução.”
    Assim, não há a possibilidade, em sede de reclamação, de determinar a ordem de suspensão, uma vez que os autos já se encontram em fase de execução. O sobrestamento do feito nesta fase, violaria a coisa julgada e distancia-se dos parâmetros estabelecidos para a aplicação da decisão paradigma.
    Diante do exposto, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar. 
    Publique-se. Intimem-se. Comunique-se. 
    Brasília, 10 de agosto de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente